Tribunal: TJMT
Processo: 8010002-87.2012.8.11.0098
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Recurso no 8010002-87.2012.8.11.0098.
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que os recorrentes Adriana Guilherme da Silva e Francisco Weldson da Costa pugnaram pela concessão de justiça gratuita, cujo pleito não foi analisado pelo Juízo singular, razão pela qual passo à sua apreciação.
Contudo, vê-se que o benefício postulado não é medida que se impõe no caso em tela.
Isso porque, os recorrentes, apesar de devidamente intimados para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntarem documentos que demonstrem sua condição de hipossuficiência financeira, a fim de possibilitar a análise do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento, quedaram-se inertes, conforme certidão anexada no id. 84843996.
Desse modo, inexistindo nos autos demonstração de gastos suportados pelos recorrentes/reclamados que indiquem eventual incapacidade financeira, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
Assim, determino a intimação dos recorrentes para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procederem ao pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
A propósito:
Enunciado 115, do FONAJE - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo.
Tomem-se as demais providências.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto